Tribunal: TJDFT
Processo: 0751009-66.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ACEITAÇÃO. SERVIÇO PRESTADO. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 3.795,00 (três mil setecentos e noventa e cinco reais) à autora.
2. Alega a recorrente que não houve contratação dos serviços correspondentes à segunda fase do contrato estabelecido entre as partes, porquanto o suporte técnico para impugnação do laudo pericial estaria abrangido pela primeira fase. Afirma que não houve aceite ou ajuste contratual capaz de obrigá-la ao pagamento. Requer o reconhecimento da inexigibilidade do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir a exigibilidade da cobrança correspondente à segunda fase do contrato estabelecido entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza cível, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código Civil, conforme art. 594 deste.
5. O orçamento de serviços de assistência técnica de ID 79133920 - Pág. 1, devidamente apresentado à ré (ID 79133922 - Pág. 1 e 79133923 - Pág. 3), indica de forma clara e adequada que a “Fase 1” do contrato de prestação de serviços engloba a impugnação do perito. Já a “Fase 2”, abrange a elaboração de parecer técnico sobre o laudo do perito e o fornecimento de subsídios técnicos para a contestação de laudo pericial conforme normas técnicas e legislação específica.
6. No e-mail de ID 79133923 - Pág. 8, a recorrente manifesta concordância com a proposta apresentada sem qualquer ressalva, não sendo a descrição resumida dos serviços no corpo do e-mail suficiente para alterar o orçamento apresentado.
7. Em 13/01/2025, a recorrente solicitou colaboração na elaboração de manifestação sobre o laudo pericial (ID 79133923 - Pág. 3), o que indica o início da segunda fase do contrato, em que há previsão de prestação de serviços de fornecimento de subsídios técnicos para contestação do laudo pericial.
8. Em que pesem as alegações da ré, impugnar o perito não é o mesmo que impugnar o laudo pericial, razão pela qual o requerimento da recorrente configura aceitação expressa quanto ao início da segunda fase do contrato e é suficiente para legitimar a cobrança perpetrada, nos termos do art. 604 do CC, já que o autor apresentou os subsídios necessários (ID 79133924 - Pág. 1). Não merece reforma, portanto, a sentença proferida.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
11. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 594 e 604.